Tribunal: TJDFT
Processo: 0718766-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que há omissão e contradição no Acórdão prolatado, porquanto a conclusão da Turma Recursal, no mérito da questão, não se manifestou sobre declaração oficial do Governador do Distrito Federal, em rede social Twitter, no dia 14/10/2021, no sentido de que a terceira parcela do reajuste fora pago. Defendeu a existência de orçamento, para fim de satisfação das três parcelas do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.190/2013.
3. Não há se falar em omissão ou contradição entre os fundamentos do decidido nesta lide e notícia extrajurídica que não se caracteriza como prova nova.
4. O Acórdão em Agravo Interno no Recurso Extraordinário tão somente analisa se as conclusões da Presidência da Turma Recursal estão consonantes com tema fixado em sede de Repercussão Geral no STF, ou se o objeto recursal já teve sua repercussão geral rejeitada em Acórdão proferido pelo STF. Não cumpre a Turma, neste momento processual, rejulgar a matéria, apreciando eventual prova nova, cuja finalidade é promover a possibilidade de propositura de ação rescisória. Ressalta-se que não é cabível ação rescisória no âmbito dos juizados especiais. Tem-se, por fim, que não é cabível a análise de fatos e provas no âmbito de Recurso Extraordinário, inteligência do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF, o que afasta qualquer alegação de omissão quanto a prova, no Acórdão embargado.
5. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.